Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-12.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO
Órgão julgador: EMBARGANTE: JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
16/09/2020
Número: 0600021-12.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600021-12.2020.6.16.0182
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição nº 0600021-12.2020.6.16.0182 que
indeferiu a inclusão do eleitor no Partido PODEMOS de Campo Magro-PR por estar impedido nos
termos do artigo 16 da Lei 9096/95. (Requerimento de inclusão em lista especial de filiação
partidária do eleitor Jhonatan Elias Barbosa de Castro, c o m f u n d a m e n t o n o a r t . 1 9 ,
§ 2 º , d a L e i n º 9 . 0 9 6 / 9 5 e a r t s . 1 1 e 1 6 e ss . , d a R e s o l u ç ã o n º 2 3
. 5 9 6 / 2 0 1, que alegou ter se filiado ao Podemos-PODE na cidade de Campo Magro no dia 10 de
janeiro do corrente ano e que, por descuido do partido, a lista de filiados encaminhada nos dois
últimos dias do prazo ao TSE não conteve o nome do requerente, cuja pretensão é ter sua filiação
reconhecida tempestivamente para, perante a agremiação do Podemos, poder concorrer com seu
nome nas convenções de junho conforme autoriza o art. 8º da Lei 9.504/97). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
98003
16
15/09/2020 20:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.280

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600021-12.2020.6.16.0182 –
Campo Magro – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684A
EMBARGADO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Havendo clara e fundamentada manifestação do Tribunal acerca dos temas
relevantes para a solução do litígio, não há se falar em omissão.
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/09/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JHONATAN ELIAS
BARBOSA DE CASTRO contra o acórdão n° 56.201, que negou provimento ao recurso
Num. 9800316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/09/2020 20:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091520055730900000009293142
Número do documento: 20091520055730900000009293142

interposto, mantendo o indeferimento do requerimento de filiação partidária ao
Podemos – PODE.
Em suas razões (id. 9257566), o embargante afirma que o acórdão
embargado deixou de considerar a ficha de filiação assinada por ele apresentada (id.
8162566). Argumenta que, ao contrário do que afirma o
, sua ausência de
decisum
filiação ocorreu por desídia do partido e não em razão da ausência de quitação eleitoral.
Ressalta, ainda, que o acórdão deixou de apreciar o entendimento da
jurisprudência a respeito.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das
omissões arguidas e com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a sua
filiação tempestiva ao Podemos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Melhor analisando o feito, verifico que o acordão embargado apreciou todas
as questões relatadas pelo embargado.
A decisão foi clara ao afirmar que ausência do nome do embargante na
lista de filiação do partido ocorreu, de fato, porque o embargante deixou de ter
alistamento eleitoral válido, uma condição legal necessária à filiação partidária, nos
termos do artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos e não por desídia.
Dessa forma, destaco que o ato de desídia ou má-fé do partido político é
descartado, responsabilizando apenas o embargante pelos seus próprios atos, não
estando presente os requisitos legais mínimos autorizadores da concessão de listas
especiais estampadas no § 2º, do artigo 19, da Lei nº. 9.096/95.
Num. 9800316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/09/2020 20:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091520055730900000009293142
Número do documento: 20091520055730900000009293142

Esclareço ao embargante que o acórdão também apreciou o entendimento
jurisprudencial, citado em seu recurso eleitoral. Confira-se:
“Ainda, anoto que o contido na Súmula nº 50 do TSE não ampara o recorrente, eis que
ela se refere ao tempo do pagamento da multa e não ao fato de eleitor sem inscrição
eleitoral válida, não sendo suficiente, na espécie, o pagamento das multas impostas, por
ser indispensável também a regularização do cadastro junto ao Cartório
Eleitoral”.
Dessa forma, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente à omissão, mas sim ao seu descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a extensão dos efeitos da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva, RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600021-12.2020.6.16.0182 -
Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
JHONATAN ELIAS BARBOSA DE CASTRO - Advogados do(a) EMBARGANTE: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684A,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076A - EMBARGADO: JUÍZO DA 182ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.09.2020.
Num. 9800316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/09/2020 20:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091520055730900000009293142
Número do documento: 20091520055730900000009293142

Num. 9800316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/09/2020 20:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091520055730900000009293142
Número do documento: 20091520055730900000009293142